Tribunal: TJDFT
Processo: 0749025-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749025-29.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NAZIRO PEREIRA VALVERDE, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., NAZIRO PEREIRA VALVERDE D E S P A C H O As contrarrazões de ID 77409536 apresentadas por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A suscitam preliminar de ausência de dialeticidade quanto ao recurso da parte adversa. As contrarrazões de ID 77409535, apresentadas pelo autor NAZIRO PEREIRA VALVERDE, por sua vez, veiculam preliminar de não conhecimento da apelação do requerido, bem como pedido de multa por litigância de má-fé. Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre as preliminares e sobre o pedido de litigância de má-fé arguidas em contrarrazões. Publique-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 23 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator